Tribunal: STF
Processo: ARE 1462909
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 5ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Paraná no qual se alega contrariedade aos artigos 150, I; 155, II, § 3º e 146, III, “a”, da Constituição Federal, e artigo 34, §9°, do ADCT.



    Eis a ementa do acórdão impugnado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO VALOR DECORRENTE DA APLICAÇÃO DO SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS. LEGALIDADE. IMPOSTO CALCULADO SOBRE O VALOR FINAL DA OPERAÇÃO, A QUAL ENGLOBA OS CUSTOS DECORRENTES DAS FASES DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ARTS. 9º, § 1º, II, E 13, I, DA LC Nº 87/1996. ART. 34, § 9º, DO ADCT. COMPONENTE DO PREÇO VINCULADO AO EFETIVO CONSUMO DA ENERGIA. ART. 2º, II, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL. AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA/STJ. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1. As bandeiras tarifárias consistem no mecanismo de sinalização da variação de custos de geração, integrando assim o valor da operação de entrega de energia elétrica ao consumidor final para fins de incidência do ICMS, por força do artigo 13, § 1º, inc. II, “a”, da LC 87/1996. 



    2. Os acréscimos decorrentes do SBT não violam a Súmula 391/STJ porque incidem sobre a energia elétrica efetivamente disponibilizada ao consumidor..” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta a parte recorrente que o ICMS deve incidir apenas sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada, o que não é o caso do adicional das bandeiras tarifárias, pois se trata de sistema que, por não ser calculado em relação ao consumo, não guarda qualquer relação com o consumo efetivamente realizado.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o TJPR decidiu a lide consignando que:



    “III.Cinge-se a controvérsia recursal à legalidade da inclusão dos valores referentes ao Sistema de Bandeiras Tarifárias (SBT) na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica. III.I.Pois bem, a base de cálculo da exação incidente sobre energia elétrica deve se observar o disposto no artigo 13, I, da Lei Complementar nº 87/1996, a saber, “na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação”.



    (...)



    Percebe-se, desse modo, que a base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica corresponde ao preço praticado na operação final, o que engloba os gastos advindos desde a produção ou importação da mercadoria até a última operação, ou, na lição de Roque Carrazza, “é o valor da operação da qual decorra a entrega desta mercadoria (a energia elétrica) ao consumidor.”[1] 



    As Bandeiras Tarifárias, a seu turno, compõem o “sistema que tem como finalidade sinalizar os custos atuais da geração de energia elétrica ao consumidor por meio da tarifa de energia” (art. 2º, inc. II, da Res. 1000/2021-ANEEL), indicando “se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração de eletricidade”.[2]”.



    Nessa perspectiva, consistindo as bandeiras tarifárias um elemento indicador do custo da geração da energia elétrica em determinado período, naturalmente seu valor deve ser computado na operação de fornecimento aos consumidores, integrando assim a base de cálculo do ICMS, por força do artigo 13, § 1º, inc. II, alínea “a”, da LC 13/1996. 



    (...)



    A propósito, reconheceu o e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.163.020/RS, que o ICMS deve incidir sobre os custos decorrentes das fases de geração, transmissão e distribuição da energia elétrica, compondo todas as etapas o preço final da operação.



    (...)



    Desse modo, tendo em vista que as bandeiras tarifárias indicam o custo de geração e, portanto, compõem o valor da operação de fornecimento, o imposto acaba por incidir sobre a energia elétrica efetivamente utilizada, razão pela qual não há de se cogitar em ofensa ao enunciado da Súmula 391/STJ (“O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada”).”



    Como visto, para ultrapassar o entendimento do TJPR e acolher a pretensão do recorrente acerca da não incidência do ICMS sobre o montante cobrado a título de adicional de bandeira tarifária, seria necessária a apreciação de legislação infraconstitucional pertinente e das provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula n° 279/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. DE ENERGIA ELÉTRICA. ADICIONAL TARIFÁRIO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL) E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 956). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n° 1.234.543/GO-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 28/2/20).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO. CESSÃO DE DIREITO DE USO. EXCEDENTE DE REDUÇÃO DE METAS. RACIONAMENTO. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 782.966-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 17/11/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente